Tribunal: TJMT
Processo: 1022356-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022356-48.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHEIMISON OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 076.323.819-88 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A COISA JULGADA E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1022356-48.2021.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): JHEIMISON OLIVEIRA MIRANDA

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRO PROCESSO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida de ofício a coisa julgada, com a extinção do feito.

Sentença reformada para julgar extinta a presente demanda de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que desconhece o débito que lhe foi imputado. Requer a procedência da ação para fixar indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após detida análise dos autos e, em especial, em consulta ao sistema PJE, entendo que é caso de extinção do processo ante o reconhecimento de coisa julgada.

Este feito foi distribuído em 14/09/2021, onde o autor alegava inicialmente que “foi surpreendido com a SUSPENSÃO no fornecimento de energia elétrica na UC 6/2211265-0, no dia 13/setembro/2.021, que após consulta constatou que a suspensão ocorrera por falta de pagamento de 02 (duas) faturas eventuais”.

Ou seja, o mérito da demanda seria a suspensão indevida do serviço decorrente de cobrança de faturas eventuais de recuperação de consumo. O endereço do imóvel informado era: Avenida Graciliano Ramos, 0, QD 3 E, LT3 A, Bairro Tancredo Neves, Rondonópolis.

Em 05/10/2021, ID n° 149814372, o autor aditou a inicial, alterando a causa de pedir, pontuando que:

“O Requerente foi surpreendido com a UC 6/2211265-0, registrada no seu nome e CPF, que após consulta constatou que ocorreu a emissão de 02 (duas) faturas eventuais

(...) O Requerente NÃO É O VERDADEIRO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA, tendo sido praticada uma FRAUDE em seu nome. O Requerente reside no endereço na Rua Alózio de Oliveira, s/no, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT; conforme faz prova com o documento anexo. (Fatura Sanear mês 12/2020 e 09/2021 ).”

A empresa reclamada já havia se habilitado nos autos em 27/09/2021, conforme ID n° 149814369, no entanto, o magistrado deferiu o aditamento (o que não deveria ter sido permitido), ID n° 149814375.

A tese de defesa da contestação foi sobre a validade da cobrança de recuperação de consumo, não contestando os fatos alegados no aditamento da inicial, que foi o mesmo fundamento da sentença de improcedência.

Portanto, mesmo com o deferimento do aditamento, o magistrado não mencionou a tese de existência de fraude, onde o autor sequer conhecia a UC que foi imputada a ele.

Dessa decisão sobreveio o recurso que ora está em pauta.

Pois bem. Em consulta ao PJE, esse magistrado localizou duas ações pretéritas no cadastro do autor, ora recorrente.

O feito de n° 1002313-66.2016.8.11.0003, onde figurava no polo passivo, foi extinto ante a desistência da autora Maria José de Souza. Nessa ação o mérito era a discussão de problemas estruturais no imóvel adquirido junto ao senhor JHEIMISON OLIVEIRA MIRANDA, localizado na Avenida Graciliano Ramos, Lote 3 A, Quadra 3 E, n°1309, Bairro Tancredo Neves, Rondonópolis. O Contrato de compra e venda foi firmado em 16/12/2014.

Essa informação é relevante, visto que se trata do imóvel que agora, no aditamento desta ação, o Recorrente alega desconhecer. Outro ponto é que o TOI apresentado neste feito, no ID n° 149814390, foi assinado pela senhora Maria José de Souza, a compradora do imóvel.

O que se compreende é que o autor já foi proprietário do imóvel, tendo o alienado para terceiros, mas não solicitou o desligamento da UC e a nova proprietária não solicitou a transferência de titularidade.

Prosseguindo, verificou-se que há ainda outro feito, o de n° 1022941-03.2021.8.11.0003, distribuído em

20/09/2021, ou seja, seis dias após esta ação em pauta. Nesse feito, a alegação era a seguinte:

“O Requerente foi surpreendido com a inclusão da inscrição no SERASA EXPERIAN / 4o TABELIONATO DE NOTAS E PRIVATIVO PROTESTO DE TÍTULOS da Comarca de Rondonópolis/MT, com o suposto débito das faturas eventuais - ref. novembro/2020 – vencto: 10/12/2020 – no valor de R$ 341,44 e – vencto: 10/12/2020 – no valor de R$ 2.596,07 (parcelas 01 e 02). A inclusão ocorreu por fatura gerada pela UC 6/2211265-0, que após consulta constatou que ocorrera a inscrição por faturas eventuais, sendo o faturamento eventual – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. O Requerente não foi avisado de nenhuma inspeção que tenha sido realizada no medidor, bem como do agendamento de perícia para averiguação. O histórico de consumo, juntado nos autos, comprova que o Autor não cometeu nenhuma irregularidade no medidor. É importante frisar que o Autor NÃO RECONHECE o suposto DÉBITO que lhe está sendo imputado, tendo sido cobrado aleatoriamente pela Requerida. Não vislumbrando outra saída, a solução é buscar a entrega da prestação jurisdicional, com o deferimento da TUTELA ANTECIPADA com o intuito de obter a exclusão do seu nome e CPF do órgão SERASA EXPERIAN / SPC / 4o TABELIONATO DE NOTAS E PRIVATIVO PROTESTO DE TÍTULOS da Comarca de Rondonópolis/MT , cuja inscrição causa prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Requerente.

Portanto, essa ação de n° 1022941-03.2021.8.11.0003, mesmo sendo distribuída seis dias após este feito de n° 1022356-48.2021.8.11.0003, contem fatos que abarcam o mérito da primeira.

Se a inicial da primeira ação foi aditada para constar que não reconhece a cobrança, se tratando de fraude, a única discussão seria em torno da cobrança dos valores. Já a exordial da segunda ação abarca a negativa do débito, sua cobrança e a ilegalidade do protesto de títulos, ocorrendo o instituto da continência.

Destarte, conclui-se que o objeto da segunda ação, de n° 1022941-03.2021.8.11.0003, abrange os pedidos desta primeira ação. Vejamos a sentença proferida em 28/06/2022, ID n° 88262566 do feito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido, para:
a
) confirmar a tutela concedida no evento 68370943;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.

A empresa Energisa recorreu da decisão, mas o recurso não foi conhecido, conforme acórdão no ID ° 96453096, ocorrendo o transito em julgado em 28/09/2022.

Entendo que o pedido de reforma da sentença deste feito 1022356-48.2021.8.11.0003, com a inclusão do dano moral, é impossível, eis que envolve fatos já julgados na ação anterior, se tratando de coisa julgada material.

Dispõem o §4o do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Ainda dispõe os arts. 502 e 503 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Assim, o presente feito perdeu o seu objeto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Caberá ao interessado pedir o cumprimento da sentença do feito mencionado que deu causa à coisa julgada da presente ação.

Sem custas e sem honorários em razão da extinção do feito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023